Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 666.094/DF. TEMA 1.033. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 666094/DF, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o critério a ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
3. O ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no artigo 32, parágrafo 8o, da Lei 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, em rejulgamento. Sentença reformada.